Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009136-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ORLEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 050.597.353-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009136-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: ORLEANDRO ALVES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1018531-11.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ORLEANDRO ALVES DE LIMA
, na qual o juízo
a quo
acolheu a preliminar suscitada pela Defensoria Pública e anulou a citação por edital realizada nos autos, sob fundamentos de ausência de esgotamento de diligências pessoais para localização do réu.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que houve esgotamento de tentativas de citação pessoal do agravado, com três tentativas infrutíferas nos endereços constantes nos cadastros do banco e após isso, foi realizada pesquisa no sistema INFOSEG, sem sucesso, bem como que a consulta aos sistemas RENAJUD e SIEL não era obrigatória e sua ausência não configura nulidade, notadamente diante do caráter instrumental do processo.

Sustenta que o endereço fornecido pelo autor foi aquele em que o réu assinou a Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda, bem como diz que a ausência de pesquisas adicionais não compromete a validade da citação por edital, pois foram demonstradas diligências razoáveis para localizar o réu.

Afirma que a decisão agravada representa grave prejuízo à parte autora, na medida em que anula citação válida e transfere para ela obrigações além das previstas na legislação processual.

Defende ainda a ausência de nulidade absoluta e o descabimento da extinção da citação com base em formalismos que conflitam com o princípio da instrumentalidade das formas; elucida que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois a decisão recorrida produz efeitos imediatos irreversíveis, esvaziando o processo originário e frustrando a efetividade da prestação jurisdicional, sendo a liminar essencial para evitar a repetição de atos e prejuízos processuais e materiais.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender seus efeitos até o julgamento final do recurso; pede, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão para que seja validada a citação editalícia realizada nos autos da ação monitória de origem.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 28/03/2025, conforme decisão de Id. 277733358.

Contraminuta ofertada no Id. 289522393, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 276835852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória na qual o juízo
a quo
acolheu a preliminar suscitada pela Defensoria Pública e anulou a citação por edital realizada nos autos, sob fundamentos de ausência de esgotamento de diligências pessoais para localização do réu.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Ao contestar o pedido, a Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade da citação por edital porque não esgotadas as tentativas de realização do ato de forma pessoal, já que nenhuma consulta aos sistemas com os quais o Tribunal de Justiça possui convênio fora realizada.

Nessa perspectiva, entendo assistir razão à defesa, pois realmente nenhuma diligência foi realizada pela parte autora no sentido de localizar endereços em nome da parte devedora por meio dos sistemas com os quais este tribunal possui convênio e que se mostram extremamente profícuos nesta empreitada.

[...]

Assim, não tendo sido esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte demandada, acolho a preliminar suscitada pela Defensoria Pública e, por consequência,
anulo
a citação por edital realizada nos autos.

Em decorrência disso, determino a intimação da parte autora para, em 15 dias, requerer as diligências que entender necessárias à localização da parte demanda, procedendo, desde então, e se for o caso, ao recolhimento das taxas correspondentes.”

Pois bem. Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Constata-se que na origem houve uma única tentativa de citação pessoal no endereço fornecido pelo ora agravante, não constando buscas nos sistemas conveniados, tampouco expedição de ofício às concessionárias de serviço público, na tentativa de localizar o endereço do agravado.

Assim, resta evidente que não houve o esgotamento de todos os meios de localização do demandado, haja vista que,

conforme pontuado pelo juízo
a quo
, nenhuma consulta aos sistemas com os quais o Tribunal de Justiça possui convênio foi realizada.

O art. 256 do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(Destaquei)

Sobre o tema colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAVIADO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de processo de execução de título extrajudicial extraviado, inviável a suscitação de ausência de título executivo a amparar o processo.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.

Nulidade da citação ficta reconhecida.
”
(N.U 1014869-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA.
DEFESA APRESENTADA APÓS O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que reconheceu a regularidade da citação por edital, manteve a penhora de direitos sobre imóveis registrados em nome do agravante e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens. O agravante sustenta a nulidade da citação em virtude do não esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a citação por edital observou o exaurimento das diligências para encontrar o réu, se a nulidade desse ato pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença e se é devida a reabertura do prazo para apresentação de defesa no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios para localização do réu, o que não ocorreu no caso concreto,
já que o endereço atual do agravante constava em registros de imóveis e em cadastro bancário.

4. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio de simples petição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento, razão pela qual deve ser garantido o direito à apresentação de defesa.

6. Fica prejudicada a apreciação do argumento de impenhorabilidade do bem de família em razão da nulidade da penhora derivada de citação nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, assim como dos atos subsequentes, e determinar a devolução do prazo para oferecimento de defesa.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

2. A nulidade da citação configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença.

3. O comparecimento espontâneo do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a nulidade da citação na fase de conhecimento.

4. Reconhecida a nulidade da citação, deve ser devolvido o prazo para apresentação de defesa e desconstituídos os atos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 246, 248, §2º, e 485, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

TJSP - AI 01001400520208269035, relator Darci Lopes Beraldo, j. 19-1-2021, 3ª Turma Cível, p. 19-1-2021.”
(N.U 1035350-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (Destaquei)

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal do demandado por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização do réu.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025